Tribunal: STF
Processo: Rcl 77895
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Fabiano Pereira Araújo para garantir a observância da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal — 2ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo.



    A defesa técnica narra que o reclamante está cumprindo pena em regime fechado, tendo obtido, por decisão judicial proferida em 26/11/2025, a progressão ao regime semiaberto, com data de início em 9/2/2025.



    Expõe que, a despeito da decisão judicial que lhe garantiu o direito de progredir de regime, e mesmo após o transcurso de mais de 50 dias, o reclamante permanece segregado em regime fechado.



    Argumenta que a aplicação da Súmula Vinculante 56 ao caso é imperativa, porquanto a sua manutenção em regime mais gravoso, em razão da falta de vagas no regime semiaberto, configura flagrante violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da Constituição.



    Ao final, requer a imediata transferência do reclamante para o regime aberto, em caso de inexistência de vaga, em observância à Súmula 56.



    Os autos foram a mim distribuídos no dia 1º/4/2025 (doc. 7), oportunidade na qual requisitei prévias informações à autoridade reclamada (docs. 8 e 11).



    Em suas informações, o Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal — 2ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo comunica que, em 31/3/2025, ocorreu a transferência do reclamante para o CR de Birigui, regularizando-se o cumprimento da pena no regime semiaberto.



    Transcrevo, por oportuno, os esclarecimentos prestados:



    O paciente atualmente cumpre pena em regime semiaberto, referente a 03 execuções que possui a cumprir, com término de penas previsto para 13/03/2033. 



    Em 31/03/2025 ocorreu a transferência do reeducando para o CR de Birigui, regularizando-se assim o cumprimento da pena no devido regime a que foi progredido. 



    De tal forma, smj, a presente Reclamação perdeu seu objeto.



    Sendo o que havia a informar, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos, aproveitando a oportunidade para renovar os meus protestos de estima e consideração (doc. 13, p. 3).



    Ante o exposto, julgo prejudicada a reclamação (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator